Tribunal: TJPA
Processo: 0000383-75.2000.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000383-58.2000.8.14.0013
APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: EDSON DANIEL BELEZI, ELIANE TEREZINHA DA SILVA BELEZI, EXMAL EXPORTADORA DE MADEIRAS DA AMAZONIA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. monitória. DECRETAÇÃO DA prescrição intercorrente NA ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA PROCESSUAL DECORRENTE DE ATO EXCLUSIVO DO PODER JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106, STJ. SENTENÇA ANULADA. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

Consoante o teor da Súmula 106 do STJ, a prescrição intercorrente somente pode ser declarada em decorrência de desídia imputável ao exequente, o que não foi verificado no caso concreto, posto que a longa demora na realização na efetivação da citação ocorreu em razão de ato exclusivo do Poder Judiciário.

2- Recurso conhecido e provido à unanimidade para anular a sentença, afastando a prescrição intercorrente declarada pelo juízo singular e, por via de consequência, determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. em face de sentença proferida nos autos da ação monitória (proc. nº 0000383-58.2000.8.14.0013), tramitada no juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, demanda ajuizada pelo ora recorrente contra EDSON DANIEL BELEZI, ELIANE TEREZINHA DA SILVA BELEZI e EXMAL EXPORTADORA DE MADEIRAS DA AMAZÔNIA.

A sentença ora combatida foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de Ação Monitória manejada por BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra EXMAL – EXPORTADORA DE MADEIRAS DA AMAZÔNIA E OUTROS.

Em sua inicial de fls. 02/04, o Requerente alegou ser credor do valor de R$ 63.611,25 (sessenta e três mil e seiscentos e onze reais e vinte e cinco centavos), decorrente de dívida de nota promissória vencida.

Despacho de fl. 48, determinando a manifestação do requerente sobre a ocorrência de prescrição intercorrente, não tendo este se manifestado, como se vê da certidão de fl. 49.

O Exequente se manifestou às fls. 60/61.

Compulsando os autos, verifico que o feito cabe julgamento, vez que desnecessária a instrução probatória para análise do fato ora em exame.

A questão é de simples elucidação, senão vejamos.

Compulsando os autos, verifico que o Requerente, apesar de ter peticionado nos autos, não promoveu qualquer ato capaz de impedir a incidência da prescrição intercorrente no presente caso, visto que entre a data de 02 de novembro de 2000 (distribuição) e a data de hoje, os requeridos não foram citados.

O art. 206, § 5º, I do Código Civil, pontua que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos.

A Súmula 150 do STF, assim prescreve, verbis:

(...)

Ocorre que, do ano de 2000 até a data de hoje, ultrapassados mais de dezoito anos, o Exequente não efetuou qualquer ato capaz de dar andamento e consequente conclusão no presente processo.

É consabido que a prescrição na modalidade intercorrente é aquela que se opera durante o trâmite processual ante a inércia injustificada da parte autora por determinado período de tempo.

Tal prescrição foi amparada, implicitamente, no parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, que assim dispõe: "A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper".

Por se tratar a prescrição de assunto de direito material, o atual Código processual não a disciplina. Contudo, o novo Código de Processo Civil, visando tornar os processos mais simples, céleres e efetivos, introduziu a matéria nos artigos 921, parágrafos 4º e 5º e 924, inciso V.

Dos autos, facilmente se constata que tal inércia não foi causada e nem pode ser atribuída ao Judiciário, sendo, assim, inaplicável a Súmula 106 do STJ na espécie.

Ademais, constata-se que a ideia central do novo Código de Processo Civil é de simplificar os processos a fim de torná-los mais céleres e efetivos, sendo que medida necessária a aplicação da prescrição intercorrente no processo de execução para a consecução de resultados efetivos no processo, acabando com as execuções imprescritíveis e sem qualquer efetividade que abarrotam o judiciário.

Friso que a presenta ação já tramita há mais de dezoito anos.

Sabe-se que a imprescritibilidade só é admitida no direito em casos excepcionais previstos na Constituição. Portanto, a tese de que a prescrição intercorrente só se opera quando houver injusta paralisação do feito estaria mais uma vez atingindo diretamente a Constituição, pois basta a simples atuação profissional para que o processo se torne imprescritível, ainda que despida de qualquer eficácia.

ISTO POSTO, declaro, de ofício, atingido pela PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE o título – nota promissória – objeto da presente monitória e, em consequência, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com resolução de mérito ex vi art. 487, II do CPC.

Condeno o Exequente em custas processuais, se existentes. Deixo de condenar o Exequente em honorários por não haver intervenção dos requeridos na presente demanda.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se, no DJe, por seus advogados indicados.

Após o trânsito, arquivem-se.”

Nas razões do recurso, o apelante alega que o processo ficou parada por sete anos em virtude do Cartório não ter dado o devido andamento do feito. Aduz que a demora na citação dos executados não foi por sua culpa, pois sempre se manteve ativo no processo, indicando novos endereços e pugnando pelo prosseguimento do feito, recolhendo as custas necessárias e sempre se manifestando nos autos. Defende, ainda, a aplicação da Súmula 106 do STJ que diz não ser justificável o reconhecimento da prescrição se a demora na citação ocorrer por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do apelo para anular a sentença, retornando os autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Coube-me os autos por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de janeiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que declarou a prescrição intercorrente da pretensão executiva considerando a inércia da instituição financeira.

Primeiramente, cumpre pontuar que, da leitura dos fundamentos utilizados pelo juízo singular em sua sentença, infere-se que a razão para decretação da prescrição nessa modalidade foi o fato de ter decorrido mais de dezoito anos sem que o ora apelante tivesse efetuado qualquer ato capaz de dar andamento e consequente conclusão da ação monitória.

No entanto,
data vênia
, entendo não estar evidenciada a inércia da instituição financeira.

Isto porque, verifica-se que, embora a ação tenha sido aforada em
02/11/2000
, os autos somente foram conclusos para despacho inicial em
25/06/2007
(ID 2630911 – pág. 01). A ordem para citação dos demandados apenas ocorreu em
12/05/2014
(ID 2630911). E, ainda, que o mandado tenha retornado sem cumprimento, o recorrente, em
27/11/2015
, apresentou manifestação, requerendo a citação editalícia (ID 2630967) que foi deferida pelo juízo singular, conforme despacho ID 2630969. Nota-se que as custas para o cumprimento da diligência autorizada pelo juiz de primeiro grau foram recolhidas em 26/01/2017 (ID 2630970 – pág. 01 à 05), no entanto, não houve expedição do edital de citação, ficando processo paralisado até a prolação da sentença.

Assim, entendo assistir razão à apelante quanto ao argumento de que a demora na citação dos demandados ocorreu por conta do Judiciário, vez que para determinar a ordem citatória levou sete anos e, embora o apelante tivesse recolhidas as custas para o cumprimento do ato, a Secretaria apenas cumpriu depois de sete anos da ordem dada pelo juízo singular, decorrendo um total de quatorze anos. Ademais, importante destacar que mesmo não tendo os requeridos sido localizados pelo oficial de justiça, o recorrente requereu a citação editalícia, a qual, conforme dito, chegou a ser deferido, mas que não foi cumprida.

Diante desses fatos, não há como inferir que a demora na citação não se deu por fato imputável à inércia do ora recorrente, pois apesar da longa demora na tentativa de efetivar citação.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono para que a prescrição intercorrente seja afastada quando a demora processual decorrer por culpa dos mecanismos da justiça, conforme Súmula 106 dessa Corte Superior:

Súmula 106, STJ.
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.

Dessa forma, a despeito do longo período de tramitação da demanda, verifico ausência de comprovação da inércia da instituição financeira para caracterizar a prescrição intercorrente, sendo de rigor a cassação da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE
provimento para anular a sentença ora combatida, afastando a prescrição intercorrente declarada pelo juízo singular, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

É o voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/02/2021